Tribunal: TJSP
Processo: 1002747-39.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência - Desconsideração da personalidade jurídica que foi apreciada na decisão saneadora - Desnecessidade de nova análise - Alegação de nulidade por falta de fundamentação acerca de diversas matérias que se confunde com o mérito - Preliminar rejeitada.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Abusividade de reajustes e de cláusulas contratuais que colocam o consumidor em desvantagem

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência - Desconsideração da personalidade jurídica que foi apreciada na decisão saneadora - Desnecessidade de nova análise - Alegação de nulidade por falta de fundamentação acerca de diversas matérias que se confunde com o mérito - Preliminar rejeitada.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Abusividade de reajustes e de cláusulas contratuais que colocam o consumidor em desvantagem - Procedência parcial do pedido - Inconformismo dos réus - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença bem fundamentada e que aprecia todas as teses defensivas - Prescrição Inocorrência - Pretensão de anulação de cláusulas contratuais abusivas e reparação civil - Aplicação da regra geral prevista no art. 205 do Código Civil - Irrelevância da não comprovação da convocação dos consumidores para assinatura do termo de quitação - Abusividade que reside na inclusão de aditivo contratual com reajuste em porcentual elevado no mesmo termo de quitação - Restituição em dobro dos valores cobrados a maior - Imposição de exclusividade das rés para a venda de placa de ornamentação das lápides - Ilegalidade - Venda casada configurada - Sentença mantida.

Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002747-39.2016.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são
apelantes SANTA RITA DE CÁSSIA ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA.
EPP, ERCY CÉSAR DE ALMEIDA SOARES, FERNANDO DE GODOY
MOREIRA e CEMITÉRIO PARK DE HORTOLÂNDIA LTDA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Preliminar rejeitada e
recurso desprovido. V.U. Sustentou oralmente o Doutor Luis Eduardo
Vidotto de Andrade.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002747-39.2016.8.26.0229 - M
2
Voto
: 29946
Apelação
: 1002747-39.2016.8.26.0229
Apelante
: Santa Rita de Cássia A.F. Ltda. Epp e outros
Apelado
: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca
: Hortolândia
Juiz
: Dr. André Carlos de Oliveira
NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência -
Desconsideração da personalidade jurídica que foi
apreciada na decisão saneadora - Desnecessidade
de nova análise - Alegação de nulidade por falta de
fundamentação acerca de diversas matérias que se
confunde com o mérito - Preliminar rejeitada.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Abusividade de
reajustes e de cláusulas contratuais que colocam o
consumidor em desvantagem - Procedência parcial
do
pedido
-
Inconformismo
dos
réus
-
Desacolhimento - Aplicação do disposto no art.
252 do RITJSP - Sentença bem fundamentada e
que aprecia todas as teses defensivas - Prescrição
Inocorrência - Pretensão de anulação de cláusulas
contratuais abusivas e reparação civil - Aplicação
da regra geral prevista no art. 205 do Código Civil
- Irrelevância da não comprovação da convocação
dos consumidores para assinatura do termo de
quitação - Abusividade que reside na inclusão de
aditivo contratual com reajuste em porcentual
elevado no mesmo termo de quitação - Restituição
em dobro dos valores cobrados a maior -
Imposição de exclusividade das rés para a venda
de placa de ornamentação das lápides - Ilegalidade
- Venda casada configurada - Sentença mantida.
Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
Trata-se de ação civil pública ajuizada por
Ministério Público do Estado de São Paulo em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002747-39.2016.8.26.0229 - M
3
Santa Rita de Cássia Assistência Familiar Ltda. Epp e
outros, tendo a r. sentença de fls. 838/843, de relatório
adotado, julgado parcialmente procedente o pedido.
Inconformados, apelam os réus sustentando,
preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de
fundamentação em relação: a) à desconsideração da
personalidade jurídica; b) às questões referentes à
suposta convocação e notificação dos consumidores para
assinarem termos de quitação; c) ao reajuste anual em
porcentual excessivo; d) à ocorrência da prescrição; e) ao
descabimento da devolução em dobro e à limitação de
eventual
restituição
em
observância
ao
prazo
prescricional; f) à inocorrência de venda casada. No
mérito, em síntese, repisam as teses deduzidas nas
preliminares,
reafirmando
o
descabimento
da
desconsideração da personalidade jurídica para atingir
bens dos sócios. Ressaltam que o cemitério réu é
particular
e
que
os
consumidores
adquiriram
onerosamente o direito de uso e gozo dos jazigos e se
obrigaram ao pagamento de anuidade destinada à
manutenção, administração e incremento do cemitério.
Mencionam
que
os
contratos
firmados
com
os
consumidores não são idênticos e possuem peculiaridades
que dependem do período da contratação. Tecem
comentários a respeito da uniformização e atualização das
anuidades de todos os contratos em janeiro de 2009, com
anuência da maioria dos contratantes, e discorrem sobre a
inexistência de ilegalidade nos reajustes aplicados e sobre
a possibilidade do pagamento da anuidade em duas
parcelas. Reputam desarrazoada a devolução em dobro e
parcelamento e requerem a aplicação da prescrição trienal
para a restituição. Reafirmam que a aquisição da placa de
ornamentação do jazigo não é obrigatória e que não há
nenhuma ilicitude na cláusula contratual que trata da
exclusividade das apelantes para o fornecimento de tal
placa. Prequestionam os dispositivos indicados e pedem o
provimento do recurso para anular a sentença e restituir os
autos à origem para apreciação das questões não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002747-39.2016.8.26.0229 - M
4
analisadas ou, alternativamente, para julgar o pedido
improcedente. Subsidiariamente, pedem o reconhecimento
da responsabilidade subsidiária dos corréus Fernando e
Ercy, além do reconhecimento da prescrição da pretensão
ou, ainda, a restituição de valores de forma simples,
limitada ao prazo prescricional trienal (v. fls. 861/904).
Recurso respondido (v. fls. 912/931).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se nos autos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De início, anote-se que a preliminar de nulidade
da sentença por falta de fundamentação não comporta
acolhimento. Na verdade, a matéria envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica foi
satisfatoriamente analisada pelo DD. Juízo na decisão
saneadora (fls. 758/761), nestes termos:
“As preliminares arguidas, de ilegitimidades
passivas das pessoas físicas, não procedem.
Fernando é parte legítima para figurar no polo
passivo tendo em conta que, entre a sua saída da
sociedade e ao menos data de apuração dos alegados
ilícitos, não decorreu trato temporal superior a dois anos.
Assim, como admoestado pelo autor civil, o
artigo 1.003 do Código Civil admoesta a responsabilidade
do sócio assim retirante, no biênio, que deve ser contado
após a averbação da saída do sócio. No interstício,
responde solidariamente perante a sociedade e terceiros.
A retirada do sócio teria sido em fevereiro de
2007, mas as abusividades noticiadas iniciaram em janeiro
de 2009, antes, pois, dos dois anos ressalvados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002747-39.2016.8.26.0229 - M
5
legislação substantiva civil.
Ercy é comprovadamente sócio administrador
da pessoa jurídica, aplica-se à hipótese o Código de
Defesa do Consumidor.
Tratando-se
de
relação
de consumo, é
expresso o Código de Defesa do Consumidor quanto a
desconsideração da personalidade jurídica.
Não bastasse, o Código Civil vigente também
acolheu a desconsideração, em seu artigo 50, quando
prescreve que “Em caso de abuso da personalidade
jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial, pode o Juiz decidir, a requerimento
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos
aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica.”.
O art. 28, caput, da Lei 8.078/1990, igualmente
dispõe que “O Juiz poderá desconsiderar a personalidade
jurídica
da
sociedade
quando,
em
detrimento
do
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder,
infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos
ou contrato social. A desconsideração também será
efetivada quando houver falência, estado de insolvência,
encerramento
ou
inatividade
da
pessoa
jurídica
provocados por má administração”; (...) § 5o: “Também
poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que
sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
Ao menos em tese e para repúdio da
preliminar, há a prática de ato em infração à lei 8.078/90, a
que tanto equivale as abusividades ditadas na inicial, em
prejuízo do consumidor final.
O Enunciado n. 51 do CJF/STJ, da I Jornada
de Direito Civil, que a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica disregard doctrine fica positivada no
novo Código Civil, mantidos os parâmetros existentes nos
microssistemas legais e na construção jurídica sobre o
tema”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002747-39.2016.8.26.0229 - M
6
Por outro lado, não há falar em prescrição.
Incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do
Código Civil, uma vez que a pretensão deriva do não
cumprimento de obrigação e deveres constantes de
contrato, como bem observou o Ministério Público em
ambas as instâncias (fls. 919/923 e fls. 944).
Quanto às demais preliminares (itens 3, 4, 6 e
7 -- fls. 865/872), a matéria se confunde com o mérito da
demanda e será analisada a seguir, com a aplicação do
disposto no art. 252 do RITJSP e ratificação dos
fundamentos da r. sentença apelada, proferida nos
seguintes termos:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO propõe ação civil pública contra SANTA RITA
DE CÁSSIA ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA. - EPP,
CEMITÉRIO PARK DE HORTOLÂNDIA LTDA., ERCY
CESAR DE ALMEIDA SOARES e FERNANDO DE
GODOY MOREIRA, sustentando que visava preservar
direitos de consumidores, lesados por práticas abusivas
cometidas pelos requeridos e que administravam o único
cemitério
existente
no
município.
Defende
a
sua
legitimidade ativa e justifica a legitimidade dos requeridos.
Invoca a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
destacando as práticas abusivas. Pleiteia desconsideração
da personalidade jurídica e alega ocorrente dano moral
difuso, que requer seja indenizado. Reivindica liminar e
procedência integral da ação (fls. 01/24).
(...)
A ação é parcialmente procedente.
Embora os requeridos neguem condutas
busivas e afrontosas a direitos dos consumidores, ficou
suficientemente provadas as suas práticas.
É fato incontroverso que o então cemitério Park
de Hortolândia, agora Santa Rita de Cássia Assistência
Familiar, firmou contratos visando a cessão onerosa de
jazigos completos.
Tudo visava sepultamentos futuros, de pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002747-39.2016.8.26.0229 - M
7
vinculadas aos consumidores contratantes.
Sabe-se que o serviço não é gratuito, mas a
previsão inicial de se pagar taxa de administração e
manutenção anual em parcelas (duas) ou, à vista, com
desconto (15%) foi ao depois unilateralmente alterada.
Os
consumidores
contratantes
foram
notificados e induzidos a erro, na medida em que
assinavam o que seria termo de quitação das parcelas já
pagas, mas concomitantemente inseriram ardilosamente
cláusula onerosa, aditiva.
Por meio dessa cláusula, os contratantes se
obrigavam a pagar reajustes de taxas anualmente,
percentual 141,18%, a par de negarem, o que antes
possibilitavam, o pagamento parcelado ou desconto para a
hipótese de pagamento à vista.
Abusiva também foi a exigência de colocação
de placas de identificações, nos jazigos, decorativa e
fornecida exclusivamente por eles, requeridos, em
verdadeira venda casada, mormente porque o monopólio
praticado possibilitava imposição de preço muito além do
praticado no mercado.
A leitura singela do contrato (cláusula 5, 'a', fls.
52) veda expressamente o cessionário pratique construção
em desacordo com o padrão estabelecido. Semelhante
padrão consistiria em jardim e lápide padronizada,
fornecida e cobrada pela cedente (g.n).
Tirante a obviedade da cláusula, nem mesmo
as testemunhas dos requeridos ousaram negar que os
contratantes seriam obrigados a adquirir a lápide com a
administradora do cemitério para o jazigo.
No ponto, a taxatividade do artigo 39 do Código
de Defesa do consumidor, proibindo que o fornecedor,
como era o caso dos requeridos, condicionasse o
fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a
limites quantitativos.
(...)
Mais se conclui pela abusividade quando se
confere o preço praticado pelas requeridas, de novecentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002747-39.2016.8.26.0229 - M
8
e cinquenta reais, superior a média de mercado
(quatrocentos
e
cinquenta
reais),
informado
por
testemunha e documento (fls. 91 e 712/717).
Converge
ainda,
para
o
monopólio,
a
necessidade de funcionário do cemitério realizar o serviço
de montagem, fixação no cimento e trânsito interno do
material no cemitério.
Para
arrematar,
provou-se,
como
já
fundamentado, que os consumidores foram convocados
para assinar termo de quitação, mas ali havia inserção de
aditivo impondo nova obrigação, unilateralmente imposta
pelas requeridas, qual seja, reajuste anual com percentual
excessivo, da ordem de 141,18%.
A cláusula, bem sublinhou o autor civil, também
não tinha o destaque necessário em se considerando a
relevância do ônus imposto ao consumidor, ferindo o artigo
54 do Código de Defesa do Consumidor.
Mesmo que se possa, como já observado,
reclamar os requeridos reajustes, eles devem primar pela
publicidade e clareza, com exposição e comprovação de
defasagem e adequação, o que não sucedeu.
Bem reconhece o autor civil que na hipótese
versada mais se verificou abusividade em detrimento de
número
definido
de
consumidores,
refutando
a
possibilidade de se impor indenização por dano moral
difuso.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, EM
PARTE, a ação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra SANTA RITA DE
CÁSSIA
ASSISTÊNCIA
FAMILIAR
LTDA.
-
EPP,
CEMITÉRIO PARK DE HORTOLÂNDIA LTDA., ERCY
CESAR DE ALMEIDA SOARES e FERNANDO DE
GODOY MOREIRA, nos termos da fundamentação,
condenando as requeridas por práticas abusivas aos
consumidores e as condenando a restituir, de forma
dobrada, os valores pagos a maior pelos consumidores
(reajuste ilícito) e declarar nulidade de cláusula contratual
que impõe exclusividade aos consumidores para a
aquisição de placas de bronze e, por último, impor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002747-39.2016.8.26.0229 - M
9
obrigação de fazer consistente em não inserir inserir
cláusula que imponha fornecedor único das placas de
bronze,
devendo
fornecer
aos
consumidores
as
características básicas do item, facultando sua aquisição
de qualquer fornecedor. JULGO IMPROCEDENTE o
pedido de indenização por danos morais, nos termos da
fundamentação e resolvido o processo, no mérito, com
base no artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Torno definitiva a liminar, no que mantido no
Mérito” (v. fls. 838/843).
E mais, se a assinatura do discutido termo de
quitação ocorreu em razão do comparecimento espontâneo de alguns consumidores na sede administrativa do cemitério, sem que houvesse
convocação por parte dos apelantes, tal fato não exclui a
abusividade consistente na inclusão de aditivo contratual
no mesmo termo de quitação, com a aplicação de reajuste
da mensalidade em porcentual sobremaneira elevado.
Ora, diante da alteração abusiva do valor das
mensalidades por meio de aditivo contratual, em
desrespeito às regras consumeristas, está correta a
determinação de restituição em dobro dos valores pagos a
maior pelos consumidores.
Da mesma forma, a imposição de exclusividade
para a aquisição da placa de ornamentação, ainda que
não seja obrigatória, constitui venda casada, já que
impede o consumidor de contratar outro fornecedor,
estando obrigado a aceitar o material e o preço oferecidos
pelos réus.
As
demais
teses
recursais
foram
suficientemente enfrentadas pelos fundamentos da r.
sentença, sendo desnecessárias mais considerações
Por fim, pondere-se que o órgão julgador não
está obrigado a: 1) fazer menção expressa a dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002747-39.2016.8.26.0229 - M
10
legais, ainda que para fins de prequestionamento; 2)
responder, pontualmente, a todas as alegações das
partes; 3) mencionar, de maneira expressa, as normas por
elas aventadas quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão (RJTJESP 115/207).
Em suma, a r. sentença apelada não comporta
reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as
preliminares e nego provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator